Tribunal: TJES
Processo: 5002770-93.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002770-93.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GIZELE VIEIRA SOUTO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E DE INTERNET BANDA LARGA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO CUMPRIMENTO DA OFERTA SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA (R$157,08) E DO VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO. RECURSO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESE DO ART. 1014 DO CPC/15, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. JUNTADA, EM SEDE RECURSAL, DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES AO TEMPO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO CONSIDERADOS NOVOS SEGUNDO O CPC. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.